Tribunal: STF
Processo: Rcl 74938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por G. L., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000392-43.2023.5.02.0063, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante narra cuidar-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, W. M. S. H., sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais dele decorrentes.



    3. Suscita “a incompetência material da justiça do trabalho para analisar a validade do contrato de associação celebrado entre a Reclamante e os corretores imobiliários, nos termos da Lei 6.530/78, com as alterações introduzidas pela Lei 13.097/2015, e do Decreto 81.171/78”. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, mediante contrato de associação comercial e que, todavia, o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes.



    4. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a concessão. No mérito, busca a procedência do pedido, para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, ou, ainda, cassada a decisão reclamada, “dado o manifesto desrespeito às teses firmadas na ADC 48 (julgada em conjunto com a ADI 3961), na ADPF 324, bem como no julgamento dos TEMAS 725 (RE 958.252) E 550 (RE 606.003)”.



    6. Em 10/02/2025, proferi despacho de instrução do feito (e-doc. 29).



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou informações, reproduzindo, em síntese, o histórico do processo na origem (e-doc. 34).



    8. O beneficiário apresentou contestação (e-doc. 40), em que sustenta que celebrou contrato de associação, com a ora reclamante, como pessoa física, que trabalhava como “executivo de negociações” e que sua inscrição no Creci não afasta a relação de emprego estabelecida entre as partes, porquanto presentes os requisitos do art. 3º da CLT.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



     



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    15. Assim, em casos como o presente, envolvendo a prestação de serviços mediante contrato de natureza civil, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, embora, na espécie, conforme exsurge dos documentos juntados pelo beneficiário, o contrato tenha sido celebrado entre pessoa jurídica (ora reclamante) e pessoa física (ora beneficiário).



    16. No caso em tela, porém, verifica-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato de natureza civil e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região (e-doc. 25, p. 8-9):



    “No presente caso, consta, no contrato firmado entre as partes, que o objeto do contrato constitui-se no desempenho da função de ‘executivo de negociações’ pelo autor, correlata à intermediação imobiliária, conforme artigo 6º, §§2º, 3º e 4º, da Lei 6.530 /1978 (ID. f62b9cd - fls. 201). 



    Contudo, não consta que referido contrato de associação (ID. f62b9cd) foi registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou na delegacia da Federação Nacional de Corretores de Imóveis como exige o artigo em comento, in verbis: 



    ‘Art. 6º As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. 



    §1º As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. 



    §2º O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. 



    §3º Pelo contrato de que trata o §2º deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. 



    §4º O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943’ (grifo nosso) 



    Portanto, descumprida formalidade essencial do contrato de prestação autônoma de serviços de corretagem. 



    Além disso, a prova oral revelou que havia hierarquia na estrutura da reclamada com a presença do executivo associado, Sr. Claudio Costa, comparecimento diário no posto de trabalho disponibilizado pela reclamada com a necessidade de justificar faltas, além de escala de plantão para o trabalho aos sábados, o que não se admite na função de corretor autônomo, cuja prestação de serviços pauta-se na ampla liberdade de atuação.



    Nota-se ainda que, como bem pontou a i. magistrada sentenciante, o reclamante atuava na segunda etapa do processo, realizando a intermediação entre vendedor e comprador e ajustes no contrato, ou seja, não atuava na atividade própria do corretor de imóveis, que é captar e vender imóveis. 



    No mais, houve pagamento de valores pelos serviços prestados, o que restou incontroverso nos autos e os serviços não foram eventuais, já que prestados por oito meses e pessoalmente pelo recorrido. 



    Diante do quadro acima exposto, resta claro que todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT estiveram presentes no contrato firmado entre as partes, o que afasta a reforma pretendida.” 



    17. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação para a prestação de serviços imobiliários (e-doc. 41), o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



     



    18. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo civil estabelecido entre a reclamante e o beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes ora cotejados.



    19. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretor imobiliário autônomo, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5625. 



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” 



    (Rcl nº 71.810-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 13/12/2024; grifos no original).



    20. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    21. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    22. Assevero, ademais, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.



    23. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator